Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os juros de mora e a correção monetária, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir de seu vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Precedentes desta Corte.
3. Recurso conhecido e provido.